Tribunal: TJBA
Processo: 8040116-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040116-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSENITA MARIA SILVA GOMES Advogado(s): EVANDRO CEZAR DA CUNHA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUTGESTÃO. CÁLCULO ATUARIAL. 1. Na discussão em torno do reajuste aplicado em plano de saúde organizado sob a forma de autogestão, não basta analisar a variação do índice FIPE-SAÚDE, devendo ser levada em conta também as variáveis atuarias em torno da sinistralidade do grupo envolvido no plano em questão. Agravo de instrumento a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8040116-57.2024.8.05.0000, em que é agravante ROSENITA MARIA SILVA GOMES e em que é agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça